Tribunal: TJDFT
Processo: 0725831-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725831-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLEY APOLINARIO SARAIVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARLEY APOLINÁRIO SARAIVA contra sentença da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução opostos por MARLEY APOLINÁRIO SARAIVA, acolheu parcialmente os embargos somente para reconhecer o excesso de execução (ID 63345123). Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido pela embargante, na proporção de 70% para a embargante e 30% para o embargado, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, a apelante suscita preliminar de nulidade da citação, porque o aviso de recebimento foi assinado por terceiro desconhecido e estranho à lide. No mérito, alega que: 1) a Cédula de Crédito Bancário, objeto da demanda, é adimplida mensalmente, por meio de desconto consignado em folha de pagamento; 2) não tinha ciência de que o valor descontado na folha de pagamento era inferior ao valor da parcela contratada; 3) não foi informado em momento algum que teria que complementar o desconto efetuado em seu contracheque; 4) a obrigação a qual se refere o título extrajudicial não é líquida, certa e exigível; 5) o banco agiu em desconformidade com a boa-fé objetiva, uma vez que não apresentou informações claras que oportunizassem o pagamento do valor descontado a menor; 6) deve ser reconhecida a nulidade do título executivo e o recorrido condenado ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado (ID 63345130). Requer a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que os embargos à execução sejam julgados integralmente procedentes. Preparo não recolhido, diante da concessão da gratuidade de justiça (ID 63345100). Contrarrazões apresentadas (ID 63345132). É o relatório. DECIDO. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.012, § 1o, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que julga improcedentes os embargos do executado começa produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Todavia, o § 4o do dispositivo prevê que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Marley emitiu em favor do Banco de Brasília cédula de crédito bancário no valor R$ 299.162,64, a ser paga em 96 parcelas de R$ 4.496,07, com o vencimento da primeira parcela em 06/2021 (ID 19496315). O Banco de Brasília ajuizou ação de execução contra Marley, ao argumento de que a autora efetuou o pagamento das parcelas referentes aos meses de 06/2021 a 10/2021 e deixou de adimplir as parcelas subsequentes. Marley, em embargos à execução, alega que as parcelas são consignadas em seu contracheque e, portanto, não há que se falar em inadimplemento. Para comprovar o alegado, apresentou o extrato de consignações vigentes, no qual consta que foram descontadas 25 das 96 parcelas devidas (ID 63345061). Também apresentou os comprovantes de rendimento anual dos anos de 2021 a 2023, os quais demonstram que foram consignados os seguintes valores referentes à cédula de crédito discutida: 1) R$ 3.825,50, no mês 06/2021; 2) R$ 4.362,76, nos meses de 07/2021 a 10/2022; 3) R$ 2.606,13, referente ao mês 11/2022; 4) R$ 4.362,75, referente aos meses 12/2022 a 05/2023 (IDs 63345061/63). A princípio, embora os valores descontados sejam ligeiramente inferiores ao valor das parcelas contratadas (diferença de R$ 133,31), não é razoável reputar vencida a integralidade da dívida. O banco poderia ter efetuado a cobrança da diferença mediante meios menos gravosos, como envio de boleto ou desconto direto na conta corrente da embargante, nos termos da cláusula décima segunda da cédula de crédito (ID 140088181). Presente a probabilidade de provimento do recurso. Também ficou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação em prosseguir com a execução: o valor executado é alto (R$ 316.580,26) e coloca em risco a subsistência da autora e de sua família. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator